Tribunal: STF
Processo: Rcl 41826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar da Comarca de Boa Vista (processo n. 0809123-79.2019.8.23.0010), que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019.
    Na inicial, os reclamantes sustentam, em síntese, que "encontram-se presos, preventivamente, nos autos da ação Penal n. 0809123-79.2019.8.23.0010, por ordem do juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, desde 18.01.2019 (há mais de 1 ano e cinco meses) sob a acusação de terem praticado os tipos penais artigo 121, §2º, incisos IV e V; art. 299, parágrafo único; e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal.".
    Alegam, ainda, que "em decisão datada de o juízo de primeiro grau, de oficio, manteve a segregação sob os seguintes fundamentos: [...] No caso em tela, a prisão dos réus teve como intuito a garantia da ordem pública, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, circunstâncias que permanecem inalteradas, na medida em que reside o risco de os acusados retornarem aos seus Estados, bem como a possibilidade de intervenção indevida na apuração dos fatos, sendo necessária a manutenção da prisão. Assim, com fundamento no citado dispositivo legal, mantenho a prisão cautelar dos réus amparada nos motivos lançados na decisão exarada no EP. 13.1 dos autos 0807590-85.2019.8.23.0010 (sic).".
    Alegam, por fim, que "dessa decisão a defesa opôs embargos de declaração requerendo fosse sanada omissões e contradições da decisão, não havendo trânsito em julgado do referido julgado, e permitindo o ajuizamento da presente Reclamação. Todavia em que pese os fundamentos do juízo, tem-se que a decisão carece de fundamentação, uma vez que não tem suporte em fundamentos contemporâneos e concretos. O que se quer demonstrar na presente é que a decisão do magistrado vai ao encontro ao decidido por essa Egrégia Corte de Justiça no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, uma vez que se afastando da natureza cautelar, travestiu-se de verdadeira antecipação de pena.".
    Desse modo, os reclamantes requerem "a concessão de liminar para revogar a decisão do juízo de primeiro grau, adequando em consonância ao decidido na ADC nºs 43, 44 e 54 e a autoridade dos julgados (HC 128.792, Rel.Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.1.2016, como também HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, e mais recentemente, ao decidido pela Segunda Turma ao julgar, em 10.10.2017 e 18.12.2017, os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ, Min. Gilmar Mendes (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente) e revendo a sua decisão, e não havendo fundamento para manutenção da prisão preventiva dos reclamantes, conceda a liberdade aos mesmos de ofício.".
    No mérito, requerem "seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja revista a decisão de primeiro grau, adequando em consonância ao decidido na ADC nºs 43, 44 e 54 e a autoridade dos julgados (HC 128.792, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.1.2016, como também HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, e mais recentemente, ao decidido pela Segunda Turma ao julgar, em 10.10.2017 e 18.12.2017, os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ, Min. Gilmar Mendes (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente) e, não havendo fundamento para manutenção da prisão preventiva do reclamante, conceda a liberdade ao mesmo de ofício.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 
    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possiblidades de recurso para o início do cumprimento da pena:
    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    No caso concreto, ao manter as prisões cautelares, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão:
    É o relatório. 
    Depreende-se dos autos que os acusados tiveram suas prisões temporárias convertidas em prisões preventivas no dia 15/03/2019, havendo necessidade de serem reavaliadas, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Prescreve a norma processual penal, in verbis: 
    “Art. 316 – O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. 
    No caso em tela, a prisão dos réus teve como intuito a garantia da ordem pública, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, circunstâncias que permanecem inalteradas, na medida em que reside o risco de os acusados retornarem aos seus Estados, bem como a possibilidade de intervenção indevida na apuração dos fatos, sendo necessária a manutenção da prisão. 
    Assim, com fundamento no citado dispositivo legal, mantenho a prisão cautelar dos réus amparada nos motivos lançados na decisão exarada no EP. 13.1 dos autos 0807590-85.2019.8.23.0010. 
    Junte-se o laudo pericial realizado na motocicleta da vítima, objeto da requisição da guia nº 7151/2018-CF (fl. 27 do EP. 1.2). 
    Aguarde-se a elaboração de relação de investigação referente ao laudo pericial dos autos 0801856-56.2019. 
    Após, vista às partes em alegações finais.
    Expedientes de praxe.
    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção das prisões cautelares, caso dos autos. 
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente